Tribunal: TJMT
Processo: 1019810-18.2024.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019810-18.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MURILO ROSSI - CPF: 042.653.061-60 (APELANTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR E-MAIL. VALIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cancelamento de registro em cadastro de inadimplentes e de indenização por dano moral, ao fundamento de que houve notificação prévia enviada ao endereço eletrônico informado pelo autor em seu cadastro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a comunicação prévia de negativação realizada por e-mail atende ao art. 43, § 2o, do CDC, e se, comprovado o envio e entrega ao servidor de destino, subsiste o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. O STJ admite a validade da notificação prévia por e-mail, desde que comprovado o envio e a entrega da mensagem ao servidor de destino, sendo desnecessária a prova de leitura (REsp 2.063.145/RS).

4. Consta dos autos comprovação da remessa e entrega da comunicação ao e-mail fornecido pelo autor à empresa cadastrante, observando-se, inclusive, prazo superior a dez dias entre a notificação e a inscrição.

5. Demonstrada a adoção de procedimento regular e ausente impugnação quanto à existência da dívida, não há ilicitude na conduta da entidade mantenedora do cadastro, nem dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A notificação prévia de inscrição em cadastro de inadimplentes pode ser realizada por e-mail, desde que comprovados o envio e a entrega ao servidor de destino.

2. Comprovado o cumprimento dessa exigência legal, não há ato ilícito nem dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
MURILO ROSSI
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande à
Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais n. 1019810-18.2024.8.11.0002
, que move em face de
SERASA S/A
.

A sentença (ID. 326037380) julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da gratuidade de justiça anteriormente deferida.

Em razões recursais (ID. 326037381), o apelante sustenta que a apelada não comprovou a titularidade do e-mail utilizado para envio da notificação, de modo que não há certeza de que o endereço eletrônico pertencia ao autor. Argumenta, ainda, que a prévia comunicação da negativação por e-mail é inválida, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Defende que a ausência de notificação prévia configura ato ilícito, sendo o dano moral decorrência lógica do evento (
in re ipsa
), motivo pelo qual requer a reforma da sentença para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 326037383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consta dos autos que o autor, ao tentar realizar compras no comércio local, foi informado de que seu nome encontrava-se negativado junto ao SERASA, ora requerido, em razão do contrato n. 100790185000659568, supostamente firmado com a Caixa Econômica Federal.

Afirmando não ter sido previamente comunicado sobre a negativação, ajuizou a presente ação requerendo a exclusão do registro restritivo em seu nome e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O feito teve regular processamento. O SERASA S/A, em contestação (ID. 326037362), alegou não lhe competir a verificação da regularidade da dívida registrada, sustentando inexistir falha na prestação do serviço, pois teria sido enviada comunicação prévia de negativação ao endereço eletrônico fornecido pelo autor em seu cadastro.

Em 27/06/2025, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos, ao fundamento de que restou comprovado o envio da notificação prévia por e-mail, condenando o autor ao pagamento das verbas sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça anteriormente deferida (ID. 326037380).

Inconformado, recorre o autor.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da notificação prévia realizada por meio eletrônico (e-mail) para o fim de cumprimento do disposto no art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

O art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:

“
Art. 43.
O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 2°
A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.”

Por sua vez, a Súmula 359 do STJ estabelece que
“cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”

Contudo, é importante destacar que o STJ já reconheceu expressamente a validade da notificação prévia realizada por e-mail, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino, conforme REsp 2.063.145/RS,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ARTIGO 43, §2o, DO CDC. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA DO E-MAIL NO SERVIDOR DE DESTINO.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir a validade ou não da comunicação remetida por e-mail ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes para fins de atendimento ao disposto no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. O dispositivo legal determina que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. 3.
Considerando que é admitida até mesmo a realização de atos processuais, como citação e intimação, por meio eletrônico, inclusive no âmbito do processo penal, é razoável admitir a validade da comunicação remetida por e-mail para fins de notificação prevista no art . 43, § 2o, do CDC, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino.
4. Assim como ocorre nos casos de envio de carta física por correio, em que é dispensada a prova do recebimento da correspondência, não há necessidade de comprovar que o e-mail enviado foi lido pelo destinatário. 5. Comprovado o envio e entrega de notificação remetida ao e-mail do devedor constante da informação enviada ao banco de dados pelo credor, está atendida a obrigação prevista no art. 43, § 2o, do CDC. 6. Na hipótese, o Tribunal local consignou, de forma expressa, que foi comprovado o envio de notificação ao endereço eletrônico fornecido pelo credor associado cientificando o consumidor e sua efetiva entrega à caixa de e-mail do destinatário. 7. Modificar a premissa fática estabelecida no acórdão recorrido de que houve o envio e entrega da notificação por e-mail demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada em recurso especial.8. Recurso especial a que se nega provimento.”
(STJ - REsp: 2063145 RS 2023/0029537-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2024). [g.n.]

No caso em comento, verifica-se que a empresa apelada comprovou o envio da notificação prévia da negativação ao endereço eletrônico informado pelo apelante, juntando aos autos documentação que demonstra o seu efetivo recebimento no servidor de destino (ID 326037364, p. 10).

Consta que a comunicação foi encaminhada em 18/03/2024 ao endereço de e-mail
murilorossiderossi@hotmail.com
, sendo registrada a entrega no mesmo dia.

Ademais, embora a notificação tenha sido enviada em 18/03/2024, a inscrição em cadastro de inadimplentes somente ocorreu em 29/03/2024 (ID 36037364, p. 06), observando-se, assim, o prazo mínimo de dez dias expressamente indicado no comunicado.

Destaca-se, também, que, em que pese a argumentação autoral, o endereço de e-mail utilizado para o envio da notificação foi o mesmo fornecido pelo apelante quando se cadastrou no site do Serasa, mediante aceitação dos termos de uso, o que reforça a validade da comunicação realizada (ID. 326037364, p. 12):

Outrossim, como já reconhecido pelo STJ, não é exigida a prova de que o e-mail tenha sido lido pelo destinatário, bastando a demonstração do envio e da entrega ao servidor, providência plenamente atendida nos autos. Portanto, eventual alegação de não recebimento não afasta a presunção de legitimidade do procedimento adotado.

Deste modo, uma vez demonstrado que a inscrição foi precedida da devida comunicação, realizada por meio válido e eficaz, e que a dívida que originou a negativação não foi contestada quanto à sua existência e exigibilidade, inexiste ato ilícito perpetrado, tampouco há que se cogitar em dano moral.

A propósito, julgou recentemente esta C. Câmara:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA -
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - COMUNICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA - NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL - VALIDADE - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- RECURSO DESPROVIDO. 1. A notificação prévia do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, prevista no art. 43, §2o, do CDC, pode ser realizada por meio eletrônico (e-mail), desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino, conforme entendimento recente do STJ (REsp 2.063.145/RS).
2. Comprovado o envio da notificação prévia por e-mail ao endereço eletrônico fornecido pelo consumidor, com confirmação de entrega à caixa de e-mail do destinatário, resta cumprida a exigência legal prevista no art. 43, §2o, do CDC e na Súmula 359 do STJ.
3. Não havendo ato ilícito praticado pela entidade mantenedora do cadastro de inadimplentes, não há que se falar em dano moral indenizável. 4. Recurso desprovido.-“
(N.U 1030402-04.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 05/11/2025) – destaquei.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença na integralidade de seus termos.

Considerando o resultado do julgamento,
majoro
a verba honorária para 12% (doze por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa, em razão da gratuidade de justiça anteriormente concedida ao apelante.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025